Tribunal: TJMT
Processo: 1019181-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1019181-21.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), QUE FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), E VENCIDO O RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DA AGRAVANTE PARA EXCLUIR DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS - CONDENAÇÃO DA RECUPERANDA NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSTERIOR ACOLHIMENTO DE ACLARATÓRIOS DA RECUPERANDA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS INICIALMENTE ARBITRADOS – NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVIDA A VERBA HONORÁRIA AO PATRONO DO IMPUGNANTE RECORRENTE EM 10% DO VALOR DO CRÉDITO EXCLUÍDO –
TEMA 1076 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Exegese do princípio da causalidade, se foi necessária a oposição de impugnação à relação de credores da recuperanda para a que o crédito extraconcursal fosse excluído dos efeitos da recuperação, mister que a recuperanda arque com a verba honorária destinada à remuneração do serviço exitoso do patrono do impugnante, o qual deve ser arbitrado em percentual sobre o valor do crédito excluído, nos termos do
Tema 1.076
do STJ. -

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da IMPUGNAÇÃO CONTRA NOVA RELAÇÃO DE CREDORES nº. 1003236-16.2021.8.11.0004, que julgou procedente a impugnação, determinou a exclusão dos créditos objeto dos contratos não sujeitos à recuperação judicial da parte demandada, declarou extinto o processo, e condenou a impugnada ao pagamento das custas processuais, se devidas, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido com a demanda, porém, depois de opostos Embargos de Declaração, o Julgador singular excluiu a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformada, sustenta a agravante que a decisão que havia julgado a Impugnação ao Crédito/Pedido de exclusão não possuía qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC.

Aduz que a omissão alegada pelas Agravadas foi devidamente enfrentada pela decisão que julgou a Impugnação ao Crédito, e não seria admissível a oposição de Embargos de Declaração apenas em razão do resultado ser desfavorável.

Afirma que se houve fixação de honorários sucumbenciais na decisão, não há falar em omissão sobre a matéria relativa à ausência de litigiosidade, mas sim em rejeição da tese das Agravadas, de modo que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do artigo 205, do CPC, e que caracterizada está a hipótese de preclusão pro judicato.

Assevera que a conduta das Agravadas ao incluir a Agravante em sua Recuperação Judicial de forma indevida é que deu causa à apresentação da Impugnação ao Crédito, devendo a fixação dos honorários sucumbenciais observar o princípio da causalidade.

Registra que o pedido das Agravadas de que o imóvel permanecesse na sua posse configura resistência e que a suposta concordância com o pedido de exclusão do crédito da Recuperação Judicial não exclui o fato de que quem deu causa ao ajuizamento da Impugnação de Crédito foram as Agravadas por terem incluído o crédito da Agravante indevidamente na Recuperação Judicial.

Pretende, assim, seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada a decisão ora combatida, na parte impugnada, para condenação das Agravadas ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

A liminar recursal foi indeferida (ID 144944669).

Contraminuta da agravada (ID 148083669).

Ante a ausência de interesse público no feito, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar (ID 151767176).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA THAIA DEL CISTIA TUCUNDUVA, OAB/SP 275.355.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO proposta por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A requerendo a exclusão do seu crédito da lista de credores do GRUPO MONTE ALEGRE.

Ao decidir a questão, inicialmente, o Magistrado a quo, vislumbrando a existência de contrato de alienação fiduciária, julgou procedente a impugnação para determinar a exclusão dos créditos objeto dos contratos não sujeitos à recuperação judicial do processo recuperatório da parte demandada e, por consequência, condenou a impugnada ao pagamento das custas processuais, se devidas, e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido com a demanda.

Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, o Juiz a quo, entendendo que, a teor da petição de ID 54746266, as recuperandas não contestaram o pedido da impugnante de exclusão do crédito da recuperação judicial, deu provimento aos Aclaratórios da impugnada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de litigiosidade.

Inconformada, a Impugnante interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum para o fim de manter
os honorários advocatícios.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários em incidente de impugnação de crédito ante a litigiosidade existente no procedimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS EDCL NOS ERESP 1.351.256/PR. SÚMULA N. 83/STJ. 2. EQUIPARAÇÃO DE CRÉDITOS CONCERNENTES A PENSIONAMENTO FIXADO EM SENTENÇA JUDICIAL ÀQUELES DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PARA FINS DE INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DE SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 3. IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 4. EXCESSO NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, tese firmada em recurso especial representativo da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES. Súmula 83 do STJ. 2. Os créditos concernentes a pensionamento fixado em sentença judicial podem ser equiparados àqueles derivados da legislação trabalhista para fins de inclusão no quadro geral de credores de sociedade em recuperação judicial. Precedente. 3. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘a revisão dos honorários advocatícios, salvo se excessivos ou ínfimos, não pode ocorrer na instância especial, pois envolve reexame de circunstâncias fáticas’ (AgInt no AREsp n. 1.009.704/SC, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 24/03/2017). Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1302078/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Incide o óbice contido na Súmula 7/STJ às pretensões voltadas para afastar o reconhecimento da litispendência e aferir a subsunção do crédito objeto da presente demanda aos efeitos da recuperação judicial. 2. Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1.153.887/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...] 4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. 5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05). 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.257.200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 04/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CREDITO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente deve haver condenação em verba honorária quando instaurada litigiosidade com a resistência da recuperanda ao pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial, o que não ocorreu no presente caso. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp nº 1.938.536/AC, Rel. Min. Maria Sabel, DJE 25/11/2021)

O entendimento majoritário deste Tribunal é no sentido de serem fixados honorários nos referidos incidentes apenas quando verificada litigiosidade no caso em concreto, ou seja, quando a recuperanda discordar/divergir do que for postulado no incidente, e não diante da natural litigiosidade inerente ao procedimento, conforme se infere dos julgados do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRETENSÃO DE CORREÇÃO DO VALOR LISTADO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PEDIDO DE REFORMA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE A ENSEJAR CONDENAÇÃO DAS RECUPERANDAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora contra valor do crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente. A manifestação das Recuperandas acerca do pedido de majoração de valores postulado pela credora que versa tão somente sobre cálculos de atualização da dívida, não pode ser entendida como resistência apta a condená-las ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto nada se opuseram contra o valor principal cobrado, apenas buscaram esclarecimentos acerca da correção dos valores.” (TJ-MT - AI: 10138156920208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – LITIGIOSIDADE NÃO CONSTATADA – RECURSO PROVIDO. A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida apenas se verificada litigiosidade na demanda. Se a recuperanda não se opôs ao pedido formulado pelo credor, não há como condená-la em honorários advocatícios.” (TJ-MT 10140102020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Desta forma, no caso em análise, mesmo que tenha ocorrido litígio na esfera administrativa, uma vez que não houve concordância, pelo Administrador, na esfera judicial tal não ocorreu, eis que a recuperanda concordou com a exclusão do crédito, apenas postulando pela suspensão da ação e manutenção da posse dos bens, do que não decorre litígio.

A possibilidade de fixação de honorários há de ser examinada somente quando instaurada a fase judicial, não podendo ser computada, para tal, a análise efetivada pelo Administrador, eis que, em tese, inexiste previsão legal para que a recuperanda não se manifeste relativamente às impugnações, sendo atribuição do profissional nomeado pelo juízo a análise e decisão, conforme disposto no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005.

Portanto, tenho que nenhum reparo merece a decisão proferida pelo juízo singular.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência,
porque, sob minha ótica, o simples fato de ter sido arrolado um crédito extraconcursal na recuperação judicial demonstra a causalidade. Ou seja, quem deu causa à propositura dessa medida proferida na impugnação há de arcar com o ônus de sua conduta que, para ser consertada, exigiu a judicialização.

Portanto, se a recuperanda não tivesse incluído esse crédito na recuperação judicial, não haveria razão para a credora vir a juízo, bater nas portas do Poder Judiciário e reclamar a sua exclusão do feito recuperacional que, de resto, foi acolhida.

Neste caso, o princípio da causalidade milita em favor da parte recorrente.

Portanto, independentemente do valor do crédito, o STJ já fixou orientação paradigma, por ocasião do julgamento do REsp Repetitivo n. 1.850.512/SP (
Tema 1.076
) que o valor da verba deve ser arbitrado em percentual sobre valor do proveito econômico obtido ou da causa.

Assim, peço novas vênias ao d. Relator para divergir e, assim,
dar provimento ao recurso
, condenar a recuperanda ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono do impugnante agravante, os quais arbitro em 10% do valor atualizado do crédito excluído da recuperação.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL-CONVOCADO):

Retifico e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, porque fato houve litigiosidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023